Tribunal: TJDFT
Processo: 0006657-97.2016.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. EFEITOS. HONORÁRIOS PERICIAIS E ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I – Os réus não impugnaram o valor atribuído ao exame de DNA, cingindo-se a invocar o princípio da causalidade para eximirem-se de eventual condenação ao pagamento da despesa processual. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

III – Os documentos juntados permitem concluir que os apelantes-réus possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC/2015.

IV - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e deferida a qualquer tempo, não gera efeitos retroativos para excluir ou sobrestar a exigibilidade da condenação às verbas de sucumbência anteriormente fixadas no processo.

V – Julgado procedente o pedido em ação de investigação de paternidade post mortem, aplica-se o princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não o da causalidade.

VI – Apelação desprovida.